Tribunal: TJDFT
Processo: 0708519-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0708519-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: RODRIGO AMARAL DO NASCIMENTO, ELENILDA VILAS BOAS LEMOS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA- TERRACAP, ora executada/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, em cumprimento de sentença manejado por ELENILDA VILAS BOAS LEMOS e outro, ora exequentes/agravados, nos seguintes termos (ID no 151236697 - autos de origem): “Trata-se de cumprimento de sentença que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar honorários advocatícios em favor do patrono da autora. A TERRACAP junta impugnação ao cumprimento na qual requer a aplicação do regime de pagamento por precatórios. A exequente, intimada a apresentar resposta, não se manifestou no prazo concedido. Decido. O pedido da Empresa Pública deve ser indeferido. A TERRACAP é integrante da Administração Pública Indireta Distrital com natureza jurídica de empresa pública, dotada da personalidade jurídica de direito privado, tendo por objeto a intermediação de alienações de imóveis públicos e a participação em projetos de infraestrutura. Tais atividades poderiam perfeitamente ser delegadas à iniciativa privada, não se qualificando como serviço essencialmente público. Ainda que a TERRACAP atue hoje com exclusividade nesses serviços no âmbito do Distrito Federal, assim ocorre não em razão de ter eles natureza pública, mas meramente por opção política. Assim, sendo empresa pública distrital com personalidade jurídica de direito privado que não exerce serviço público essencial em regime não concorrencial, não é aplicável o regime de precatórios, pois não se confunde com a Fazenda Pública. Desse modo, o cumprimento de sentença proposto contra a TERRACAP, empresa pública que não se equipara à Fazenda Pública, pode prosseguir com eventual penhora de valores e expropriação de bens para o pagamento do débito cobrado, sem a necessidade de expedição de precatório, por ser este regime específico das pessoas jurídicas de direito público. Por tal motivo, REJEITO INTEGRALMENTE a impugnação da TERRACAP. Em razão da sucumbência e da ausência de pagamento voluntário, determino a aplicação da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil, ambos de 10% sobre o valor do débito. Intime-se a parte exequente para juntar planilha discriminada e atualizada do débito, com o acréscimo da multa e dos honorários incidentes sobre o débito nos termos do art. 523, § 1o, do CPC, bem como indicar bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão na forma do art. 921 do CPC. (...).” Irresignada, a agravante interpôs o recurso em tela. Em suas razões recursais, após breve relato dos fatos, reitera os argumentos apresentados em sua impugnação ao cumprimento da Sentença. Aduz, em síntese, que exerce função pública essencial do Estado, devendo ser tratada, para fins de pagamento do débito executado, de forma equiparada às autarquias. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso interposto, a fim de que seja acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença e aplicado o regime de precatórios para o pagamento da dívida executada na origem. Preparo efetuado (ID no 44534640). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessário que o recorrente demonstre que, da imediata produção dos efeitos da Decisão impugnada, haja risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ademais, deve ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Não é a hipótese dos autos. Conforme afere-se dos autos de origem, cuida-se de cumprimento de sentença em ação de usucapião, que julgou procedente o pedido para declarar em favor da parte Autora, ora exequente/agravada, o domínio sobre o imóvel supramencionado, com a condenação da executada/agravante ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de honorários advocatícios. Na origem, afere-se que a respectiva Sentença foi confirmada por Acórdão proferido pela 5a Turma Cível deste e. Tribunal de Justiça (ID n° 144378762 – autos de origem). Opostos embargos declaratórios e interposto recurso especial, estes foram rejeitados. Dado início ao cumprimento de sentença, a agravante apresentou impugnação pleiteando o acolhimento da tese de aplicação do regime de precatórios para o pagamento dos valores devidos. Ocorre que, conforme devidamente indicado pelo MM. Juízo a quo: “(...) A TERRACAP é integrante da Administração Pública Indireta Distrital com natureza jurídica de empresa pública, dotada da personalidade jurídica de direito privado, tendo por objeto a intermediação de alienações de imóveis públicos e a participação em projetos de infraestrutura. (...) Assim, sendo empresa pública distrital com personalidade jurídica de direito privado que não exerce serviço público essencial em regime não concorrencial, não é aplicável o regime de precatórios, pois não se confunde com a Fazenda Pública. (...)”. No caso, os fundamentos esposados na r. Decisão proferida pelo MM. Magistrado encontram-se em consonância com o entendimento que prevalece nesse e. Tribunal de Justiça, eis que o fato de a Agravante integrar a Administração Pública Indireta Distrital não afasta o fato de que esta possui personalidade jurídica de direito privado. Assim, no que diz respeito às verbas devidas, a TERRACAP não segue o rito constitucional de precatórios (Constituição Federal, artigo 100), mas sim aquele estabelecido pelo Código de Processo Civil (artigo 523 e seguintes), inclusive quanto à ordem preferencial da penhora (CPC, art. 835 c/c art. 513, caput), bem como a multa do art. 523, § 1o, do CPC e incidência de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença. Nesse sentido é o entendimento desse e. Tribunal de Justiça, confira-se: CIVIL - PROCESSO CIVIL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL MEDIANTE PAGAMENTO PARCELADO - PRETENSÃO DE PAGAR MEDIANTE PRECATÓRIO - INVIABILIDADE - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO - REJEIÇÃO - VERBA HONORÁRIA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - IMPROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR - PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA RÉ. (...) 3. A compensação é admissível, quando duas pessoas forem, ao mesmo tempo, credora e devedora, situação que inexiste, no caso, posto que a TERRACAP, embora seja empresa pública vinculada ao Distrito Federal, com este não se confunde e, por isso, não está obrigado a receber precatório em pagamento de dívida. (...) 5. Apelo do autor improvido. 6. Apelo da ré parcialmente provido. (Acórdão 260362, 19980110321199APC, Relator: ESTEVAM MAIA, Revisor: LEILA ARLANCH, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2006, publicado no DJU SEÇÃO 3: 5/12/2006. Pág.: 106). Grifos nossos. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. NOVACAP. EQUIPARAÇÃO COM REGIME JURÍDICO PRÓPRIO DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. EMPRESA PÚBLICA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. PRECATÓRIO. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALIDADE. PENHORA DE IMÓVEL. RECUSA DO CREDOR. ORDEM DE PREFERÊNCIA LEGAL. DECISÃO MANTIDA. 1 - Da análise do voto do eminente Relator do Acórdão no 1068219, constata-se que em nenhum momento esta eg. Quinta Turma Cível considerou a NOVACAP integrante da Fazenda Pública. Ao revés, destacou que se trata de empresa com personalidade jurídica própria e distinta do Ente Distrital. Ademais, o mero fato de o referido acórdão ter equiparado a NOVACAP, ora Agravante, à Fazenda Pública apenas para fins de cálculo da verba honorária devida na fase de conhecimento não vincula os demais pronunciamentos judiciais posteriores que digam respeito à verba honorária ou multa incidentes na fase de cumprimento de sentença, bem como o enquadramento ou não da Agravante no conceito de Fazenda Pública. 2 - A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP -, segundo o entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça, e nos termos da Lei no 5.861/1972, configura empresa pública integrante da administração indireta do Distrito Federal e, bem por isso, possui personalidade jurídica de direito privado. Daí que, sob a ótica processual, não lhe são estendidos os benefícios legais próprios da Fazenda Pública. Precedentes. 3 - Por não se lhe impor as normas próprias das pessoas jurídicas de direito público, a NOVACAP, no que pertine ao pagamento das suas dívidas, não segue o rito constitucional de precatórios (Constituição Federal, artigo 100), mas sim aquele estabelecido pelo Código de Processo Civil (artigo 523 e seguintes), inclusive quanto à ordem preferencial da penhora (CPC, art. 835 c/c art. 513, caput), bem como a multa do art. 523, § 1o, do CPC e incidência de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença. 4 - Nos termos do art. 835, I, do CPC, o dinheiro encontra-se na ordem de preferência de penhora. Destarte, a observância da ordem legal de preferência, nos moldes do que afirmado na decisão agravada, encontra eco na jurisprudência desta Corte de Justiça, mormente levando-se em conta a recusa devidamente justificada da credora em aceitar a penhora do bem imóvel indicado pela Executada, ora Agravante. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1206688, 07106321420198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 17/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, uma vez que os benefícios legais próprios da Fazenda Pública não são extensíveis à empresas públicas integrantes da administração indireta do Distrito Federal, com personalidade jurídica de direito privado, afasta-se a probabilidade de direito da agravante/executada. Ante o exposto, demonstrada a ausência dos pressupostos necessários à concessão da liminar pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 16 de março de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora